Tribunal: TJSP
Processo: 1025213-02.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
TRIBUTÁRIO – DÉBITO DE ICMS – PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS ORIUNDOS DE PRECATÓRIOS ALIMENTARES CEDIDOS À AUTORA – Não cabimento – Eficácia do artigo 78, § 2o, da ADCT suspensa pelo Plenário do E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da MC na ADI no 2362/DF - Débito tributário, ademais, referente ao mês de julho de 2016, ou seja, após 25.03.2015, data prevista como termo final para

Ementa:
TRIBUTÁRIO – DÉBITO DE ICMS – PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS ORIUNDOS DE PRECATÓRIOS ALIMENTARES CEDIDOS À AUTORA – Não cabimento – Eficácia do artigo 78, § 2o, da ADCT suspensa pelo Plenário do E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da MC na ADI no 2362/DF - Débito tributário, ademais, referente ao mês de julho de 2016, ou seja, após 25.03.2015, data prevista como termo final para tal benefício, na questão de ordem da ADI no 4357, bem como nas Emendas Constitucionais nos 94/2016 e 99/2017. Sentença mantida.
Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025213-02.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ARIZONA LOGISTICA LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025213-02.2018.8.26.0053 -Voto no 13451
2
Voto no 13451
Apelação Cível no 1025213-02.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Arizona Logística Ltda
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Otavio Tioiti Tokuda
TRIBUTÁRIO DÉBITO DE ICMS PRETENSÃO DE
COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS ORIUNDOS DE
PRECATÓRIOS ALIMENTARES CEDIDOS À AUTORA
Não cabimento Eficácia do artigo 78, § 2o, da ADCT
suspensa pelo Plenário do E. Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da MC na ADI no 2362/DF - Débito tributário,
ademais, referente ao mês de julho de 2016, ou seja, após
25.03.2015, data prevista como termo final para tal
benefício, na questão de ordem da ADI no 4357, bem como
nas Emendas Constitucionais nos 94/2016 e 99/2017.
Sentença mantida.
Apelo não provido.
Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por Arizona Logística Ltda em
face da Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando o reconhecimento de seu
direito à compensação de seus débitos de ICMS (julho de 2016 R$ 71.749,46) com
créditos oriundos de precatórios alimentares. De forma alternativa, postula a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário até que seja realizado o pagamento
dos precatórios ofertados.
A r. sentença de fls. 176/177, cujo relatório se adota, julgou
improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento das despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Apela a autora (fls. 181/193), postulando, em preliminar, a concessão de
efeito suspensivo ao recurso, de forma a suspender a exigibilidade do crédito
tributário. No mais, defende que “condicionar o exercício do direito constitucional e
infraconstitucional de compensação ao ato daquela parte que não tem o menor
interesse na edição da lei é tornar inócuo o direito do contribuinte”. Afirma que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025213-02.2018.8.26.0053 -Voto no 13451
3
prospera o entendimento de que o artigo 78 da ADCT só prevê a possibilidade de
compensação de precatórios não-alimentares, de forma a ignorar os interesses do
Estado de São Paulo, quais sejam: “(a) não pagar o credor de precatório alimentar,
tampouco seu cessionário, ignorando totalmente a ordem cronológica de
apresentação, protelando ad eternum sua dívida bilionária em detrimento de
milhares de pessoas idosas que estão morrendo sem receber seus direitos; (b) seguir
totalmente inerte ao dispositivo do Código Tributário Nacional, deixando de editar a
competente lei autorizativa de compensação; (c) continuar negando sumariamente
os pedidos administrativos de compensação de tributos com os mesmos precatórios
estaduais vencidos e não pagos, ignorando o artigo 78 da ADCT e demais
dispositivos de lei”. Reitera o pedido alternativo de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário. Prequestiona a matéria.
Contrarrazões às fls. 200/209.
Eis o breve relato.
Inicialmente, o pedido de efeito suspensivo resta prejudicado diante do
que a seguir será decidido.
Prosseguindo, objetiva a autora a compensação de crédito tributário
(ICMS relativo ao mês de julho de 2016), objeto do Processo Administrativo no
31996-759888/2016, no valor nominal de R$ 71.749,46, com créditos de precatórios
alimentares adquiridos por cessão de direitos creditórios (Precatórios nos 966/03 e
1399/10
FLS. 54/57), com a consequente extinção de seus débitos tributários,
fazendo jus à referida compensação, nos termos do § 2o, do artigo 78 do ADCT da
CF/88. Tal pleito foi formulado perante a ré, mas restou indeferido. Daí porque,
ajuizou a presente demanda.
Ocorre que o artigo 78, § 2o, da ADCT teve, posteriormente à afetação do
Tema no 111 (“Aplicabilidade imediata do art. 78, § 2o, do ADCT para fins de
compensação de débitos tributários com precatórios de natureza alimentar”), sua
eficácia suspensa pelo Plenário do E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
MC na ADI no 2362/DF, Relator para Acórdão o Ministro AYRES BRITTO, em
25.11.2010, situação que se mantem até hoje. Vejamos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025213-02.2018.8.26.0053 -Voto no 13451
4
“MEDIDA
CAUTELAR
EM
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
ART.
2o
DA
EMENDA
CONSTITUCIONAL No 30, DE 13 DE SETEMBRO DE 2000, QUE
ACRESCENTOU O ART. 78 AO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PARCELAMENTO DA
LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS PELA FAZENDA PÚBLICA.
1. O precatório de que trata o artigo 100 da Constituição consiste
em prerrogativa processual do Poder Público. Possibilidade de
pagar os seus débitos não à vista, mas num prazo que se estende
até dezoito meses. Prerrogativa compensada, no entanto, pelo
rigor dispensado aos responsáveis pelo cumprimento das ordens
judiciais, cujo desrespeito constitui, primeiro, pressuposto de
intervenção federal (inciso VI do art. 34 e inciso V do art. 35, da
CF) e, segundo, crime de responsabilidade (inciso VII do art. 85 da
CF). 2. O sistema de precatórios é garantia constitucional do
cumprimento de decisão judicial contra a Fazenda Pública, que se
define em regras de natureza processual conducentes à efetividade
da sentença condenatória trânsita em julgado por quantia certa
contra entidades de direito público. Além de homenagear o direito
de propriedade (inciso XXII do art. 5o da CF), prestigia o acesso à
jurisdição e a coisa julgada (incisos XXXV e XXXVI do art. 5o da
CF). 3. A eficácia das regras jurídicas produzidas pelo poder
constituinte (redundantemente chamado de “originário”) não está
sujeita a nenhuma limitação normativa, seja de ordem material,
seja formal, porque provém do exercício de um poder de fato ou
suprapositivo. Já as normas produzidas pelo poder reformador,
essas têm sua validez e eficácia condicionadas à legitimação que
recebam da ordem constitucional. Daí a necessária obediência das
emendas constitucionais às chamadas cláusulas pétreas. 4. O art.
78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
acrescentado pelo art. 2o da Emenda Constitucional no 30/2000, ao
admitir a liquidação “em prestações anuais, iguais e sucessivas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025213-02.2018.8.26.0053 -Voto no 13451
5
no prazo máximo de dez anos” dos “precatórios pendentes na data
de promulgação” da emenda, violou o direito adquirido do
beneficiário do precatório, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada. Atentou ainda contra a independência do Poder
Judiciário, cuja autoridade é insuscetível de ser negada, máxime
no concernente ao exercício do poder de julgar os litígios que lhe
são submetidos e fazer cumpridas as suas decisões, inclusive
contra a Fazenda Pública, na forma prevista na Constituição e na
lei. Pelo que a alteração constitucional pretendida encontra óbice
nos incisos III e IV do § 4o do art. 60 da Constituição, pois afronta
“a separação dos Poderes” e “os direitos e garantias
individuais”. 5. Quanto aos precatórios “que decorram de ações
iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999”, sua liquidação
parcelada não se compatibiliza com o caput do art. 5o da
Constituição Federal. Não respeita o princípio da igualdade a
admissão de que um certo número de precatórios, oriundos de
ações ajuizadas até 31.12.1999, fique sujeito ao regime especial do
art. 78 do ADCT, com o pagamento a ser efetuado em prestações
anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de dez anos,
enquanto os demais créditos sejam beneficiados com o tratamento
mais favorável do § 1o do art. 100 da Constituição. 6. Medida
cautelar deferida para suspender a eficácia do art. 2o da Emenda
Constitucional no 30/2000, que introduziu o art. 78 no ADCT da
Constituição de 1988”.
Além disso, o E. STF julgou parcialmente procedente o pedido na
ADI no 4.357/DF, a fim de declarar a inconstitucionalidade dos §§9o e 10o do art.
100. E, na modulação dos efeitos desta decisão delegou ao Conselho Nacional de
Justiça a formulação de proposta normativa que discipline a possibilidade de
compensação de precatórios vencidos com os créditos inscritos em dívida ativa até
23.05.2015, por opção do credor do precatório.
E, na espécie, o débito tributário com o qual se pretende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025213-02.2018.8.26.0053 -Voto no 13451
6
compensação é de julho de 2016, ou seja, após 25.03.2015, data prevista como termo
final para tal benefício, na questão de ordem da ADI no 4357. Vejamos:
“QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS
EFEITOS
DE
DECISÃO
DECLARATÓRIA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
(LEI
9.868/99,
ART.
27).
POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
ACOMODAÇÃO
OTIMIZADA
DE
VALORES
CONSTITUCIONAIS
CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE
EXECUÇÃO
DA
FAZENDA
PÚBLICA
MEDIANTE
PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009.
EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE
JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME
ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO
PLENÁRIO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.1.
A
modulação temporal das decisões em controle judicial de
constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao
consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre
o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores
constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a
proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também
no plano infraconstitucional (Lei no 9.868/99, art. 27). Precedentes
do STF: ADI no 2.240; ADI no 2.501; ADI no 2.904; ADI no 2.907;
ADI no 3.022; ADI no 3.315; ADI no 3.316; ADI no 3.430; ADI no
3.458; ADI no 3.489; ADI no 3.660; ADI no 3.682; ADI no 3.689;
ADI no 3.819; ADI no 4.001; ADI no 4.009; ADI no 4.029.2. In casu,
modulam-se
os
efeitos
das
decisões
declaratórias
de
inconstitucionalidade proferidas nas ADIs no 4.357 e 4.425 para
manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios
instituído pela Emenda Constitucional no 62/2009 por 5 (cinco)
exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.3.
Confere-se
eficácia
prospectiva
à
declaração
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025213-02.2018.8.26.0053 -Voto no 13451
7
inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como
marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente
questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os
precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica
mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda
Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os
créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os
precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos
quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii)
ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da
administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis no
12.919/13 e no 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de
correção monetária.4. Quanto às formas alternativas de
pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas
as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem
crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional no
62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da
qual não será possível a quitação de precatórios por tais
modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de
acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e
de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução
máxima de 40% do valor do crédito atualizado.5. Durante o
período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de
percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos
precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso
de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento
de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).6. Delega-se competência
ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a
apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização
compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025213-02.2018.8.26.0053 -Voto no 13451
8
tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade
de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros,
com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015,
por opção do credor do precatório.7. Atribui-se competência ao
Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o
pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da
presente decisão”. (d.n.)
As Emendas Constitucionais nos 94/2016 e 99/2017, por sua vez, embora
reconheçam o instituto da compensação de precatório com débitos de ICMS,
estabeleceram limite aos débitos que até 25 de março de 2015 tenham sido inscritos
na dívida ativa (art. 105, caput, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias).
Inviável, pois, na espécie, já que o débito tributário indicados pela autora para
compensação se referem, como já apontado, a ICMS do ano de 2016. Note-se que o
estabelecimento de termo limite, ao contrário do alegado, teve por escopo,
justamente, a promoção do princípio da segurança jurídica.
Confira-se, a respeito do tema, julgado deste E. Tribunal entre as mesmas
partes:
“APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
ICMS.
COMPENSAÇÃO
DE
DÉBITO
TRIBUTÁRIO COM CRÉDITOS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS
ADQUIRIDOS DE TERCEIROS. Pretensão da impetrante ao
reconhecimento de seu direito à quitação de débito tributário de
ICMS pelo instituto da compensação com precatório adquirido de
terceiro. Pleito alternativo de suspensão da exigibilidade do
crédito fazendário até o pagamento do precatório. R. sentença
denegatória da segurança. Apelo da impetrante. COMPENSAÇÃO.
DESCABIMENTO. Incidência do art. 170 do CTN, que exige lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025213-02.2018.8.26.0053 -Voto no 13451
9
específica à pretendida compensação, inexistente no caso. O art.
78, do ADCT, exclui expressamente a possibilidade de
compensação de débitos tributários com créditos oriundos de
precatórios alimentares, afora não se ter verificado o
preenchimento dos requisitos introduzidos pela no Emenda
Constitucional no 62/2009. Modificações introduzidas no texto
constitucional pela EC no 94/2016 que não beneficiam a
impetrante, pois o débito foi inscrito em Dívida Ativa em data
posterior à 25.03.2015, bem como em face à ausência de
regulamentação legal específica autorizando a compensação.
Inaplicabilidade do art. 105, do ADCT. Art. 78, §2o do ADCT que
teve sua eficácia suspensa pelo Plenário do E. Supremo Tribunal
Federal, no julgamento da MC na ADI no 2362/DF (Tema no 111),
situação que se mantem até hoje. Não cabimento da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário fazendário até pagamento do
precatório, face tal hipótese não estar prevista no rol do art. 151,
do Código Tributário Nacional. R. sentença que denegou a
segurança integralmente mantida. RECURSO DE APELAÇÃO DA
IMPETRANTE
DESPROVIDO”
(Apelação
Cível
1046180-68.2018.8.26.0053; Relatora Desembargadora FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA; j. 14/12/2020).
No tocante ao pedido alternativo, qual seja, a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário até que seja realizado o pagamento dos precatórios ofertados, da
mesma forma, não procede, diante da total ausência de previsão legal.
Por derradeiro, diante da sucumbência experimentada pela autora e
considerando o quanto disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majora-se a verba
honorária para 11% sobre o valor da causa, observando-se que não houve insurgência
quanto ao montante fixado no primeiro grau de jurisdição.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025213-02.2018.8.26.0053 -Voto no 13451
10
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo
constitucional ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo, como acima
constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator